Tribunal: CARF
Processo: 13609.724581/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.724581/2020-23
RESOLUÇÃO
1401-001.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração, lavrado com o objetivo de
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724581/2020-23
2
constituir crédito tributário referente a IRRF, referentes ao ano-calendário de 2015, no valor
histórico de R$ 309.932,84.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 401/424), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos cobrados neste
Auto de Infração é do Estado de Mato Grosso e do seu governador à época,
como também da interventora do Hospital Regional de Sorriso;
b) Que apesar de o referido hospital ter sido gerido por determinado período
pela Impugnante, os descumprimentos contratuais por parte do Estado do
Mato Grosso levaram a Impugnante à situação de asfixia financeira
insuportável, que culminou na apresentação ao ente público da notificação
de resolução contratual, em 08.05.2015, que se operaria de fato e de direito
60 dias depois;
c) Que dentro do prazo de aviso prévio, o Estado do Mato Grosso teria
decretado a intervenção nos serviços do hospital, bem como sustenta que o
inciso II do art. 2o do Decreto Intervencionista de n.o 118/15, destaca que a
intervenção tem como finalidade cumprir as obrigações não adimplidas pela
Impugnante, inclusive as de ordem tributária, o que não foi feito pela
interventora;
d) Que o não recolhimento dos valores objeto do presente lançamento decorre
exclusivamente do fato de que o Estado do Mato Grosso não cumpriu com
os termos acordados, notadamente com relação aos repasses mensais das
verbas para gestão e custeio do hospital, que deveriam ter sido feitos;
e) Que a Impugnante deixou de gerir o hospital em 08/06/2015, e que a
interventora obteve no judiciário medidas liminares que autorizaram a
interventora a movimentar as contas bancárias da Impugnante vinculadas ao
contrato de gestão, tendo em vista que aquela verba pertencia ao Estado do
Mato Grosso, o que revela que este sempre foi o responsável por custear as
despesas do hospital;
f) Que a partir de então a responsabilidade do Estado que já era indireta,
passa a ser direta, pois os valores eram retidos por ele em conjunto com a
interventora, e não eram repassados;
g) Que a Impugnante ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato
Grosso, cujo valor da causa é de R$ 35.000.000,00, autos 56301-
36.2015.811.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública
de Cuiabá e nela há o detalhamento de todas as inadimplências do ente
público até então;
h) Por fim, que o IRRF exigido no presente lançamento deixou de ser recolhido
em razão de a Impugnante priorizar o pagamento de fornecedores, como
forma de conseguir atender aos pacientes, e que não há que se falar em
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724581/2020-23
3
crime contra a ordem tributária, na medida em que o direito à vida é
previsto constitucionalmente como garantia fundamental.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 05, proferiu o Acórdão n.o 105-004.848 (fls. 632/640) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 31/07/2015 a 31/12/2015
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ASSESSORIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RETENÇÃO
NA FONTE.

Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis
ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade por transferência se dá após a ocorrência do fato
gerador, em razão de circunstâncias posteriores previstas em lei,
provocando uma transferência da responsabilidade para um terceiro
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de nulidade, por entender que não se verifica
nos presentes autos, nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, já que
o lançamento foi realizado por autoridade competente, com a garantia do direito de defesa, que
está sendo plenamente exercido pelo contribuinte.
No mérito, constatou que a Impugnante confessou a falta de recolhimento do valor
objeto do lançamento, e que a discussão reside unicamente com relação a responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias.
Na sequência, afirma que o Contrato de Gestão n.o 003/SES/MT/12, pactuado com
o Estado do Mato Grosso, apenas reitera o que conta na legislação, no sentido de imputar à
Impugnante a responsabilidade pela quitação das obrigações fiscais do hospital, e que somente a
Lei pode alterar a responsabilidade tributária, de modo a deslocá-la para o Estado do Mato
Grosso. Logo, ainda que a intervenção tenha ocorrido em momento anterior aos fatos geradores,
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724581/2020-23
4
a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos segue sendo da Impugnante, mormente porque
a intervenção foi realizada por mero decreto.
Por fim, desconsiderou as alegações tecidas contra a menção no relatório fiscal da
responsabilização penal da Impugnante, em decorrência de não de sua competência, conforme
teor da Súmula CARF n.o 28.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
648/656 e 697/703), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar
os seguintes argumentos:

a) Alega que se aplica ao presente caso, o §1o do art. 46 da Lei Federal n.
13.019/14, que fundamenta o raciocínio de que a responsabilidade
tributária no presente caso não pode recair sobre o patrimônio da entidade
Recorrente, na medida em que estabelece que "a inadimplência da
administração pública não transfere à organização da sociedade civil a
responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com
recursos próprios";
b) Que dessa forma, esse dispositivo legal transfere a responsabilidade
tributária de entidades sem fins lucrativos para o Poder Público, quando o
fato gerador dos tributos tenha sido praticado em decorrência de parceria
assumida com o Poder Público, e quando o não pagamento do tributo pela
entidade tenha decorrido de inadimplemento do Poder Público, ao não lhe
repassar os recursos públicos prometidos na parceria;
c) Que a necessidade de aplicação da lei é ainda mais evidente, quando se
observa que os fatos geradores que geraram os lançamentos tributários
presentemente discutidos foram praticados pelo INDSH durante a execução
do Contrato de Gestão n' 003/SES/MT2012, firmado entre a entidade e o
Estado do Mato Grosso para gestão do Hospital Regional de Sorriso/MT, de
propriedade do poder público;
d) Que esse fato se trata de típica situação de vinculação de fato gerador a
terceiro, disposto no art. 121, II e art. 128 do CTN, caracterizando a
responsabilização do Estado, notadamente porque a Recorrente não teve
qualquer participação, controle ou ingerência sobre a prática dos fatos
geradores de tributo ocorridos no período de apuração do lançamento ora
discutidos.

É o relatório do essencial.

Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724581/2020-23
5
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em resumo, o Recurso se funda basicamente em três fundamentos principais: (i)
alegada aplicação ao presente caso, do §1o do art. 46 da Lei Federal n. 13.019/14; (ii) ausência de
culpa e responsabilidade do adimplemento das obrigações tributárias por parte do Estado em
razão do Decreto Intervencionista n. 118/2015; (iii) inexistência de fundamento para
responsabilização solidária dos diretores em razão do fundamento utilizado no TVF de mero
inadimplemento.
Pois bem, o primeiro argumento trata-se de inovação de argumento trazido em
sede recursal, mas que de toda forma é complementar e dialoga com o segundo argumento
relativo à ausência de culpa e falta de responsabilidade da Recorrente em razão da intervenção
sofrida pelo Estado do Mato Grosso.
Diferentemente do PAF n. 13609.724576/2020-11 cujos fatos geradores ocorreram
antes da intervenção sofrida pela Recorrente, no presente processo estamos diante de fatos
geradores ocorridos a partir de 31/07/2015 até 31/12/2015, ou seja, após o Decreto
intervencionista de junho de 2015. Diferentemente da DRJ que entendeu inexistir diferença entre
os dois casos, penso diferente.
Entretanto, antes de prosseguir no julgamento do presente processo, entendo
necessário converter o presente processo em diligência para que outros fatos e informações
venham aos autos.
É necessário ter a certeza se após a intervenção houve quebra do vínculo firmado
pelo contrato de gestão, e caso tenha ocorrido, quais os efeitos e até quanto retroagiram os
efeitos de tal rescisão. E ainda, caso os pagamentos que ocasionaram os fatos geradores objeto do
presente lançamento tenham sido realizados pelo Estado, se houve ou não retenção e
adimplemento do IRRF.
Assim é que, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem:

a) Intime o Estado do Mato Grosso com a relação discriminada dos pagamentos
que originaram os fatos geradores objeto da presente exigência, e solicitando
informações sobre quem realizou tais pagamentos, se houve retenção do IRRF e
o adimplemento ou não da obrigação tributária, com as devidas justificativas;
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.724581/2020-23
6
b) Questione ainda o Estado do Mato Grosso se a intervenção acarretou na
rescisão do contrato de gestão firmado com a Recorrente, com efeitos a partir
de que data, e se a Recorrente teve acesso as contas bancárias específicas que
recebiam os recursos da gestão de parceria;
c) Intime a Recorrente para se manifestar e apresentar informações
complementares no prazo de 30 dias;
d) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 712
DF CARF MF
Original